Tribunal: TJDFT
Processo: 0733682-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733682-90.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA - ME RECORRIDOS: ANDRÉ WAGNER FRANÇA, SIMONE OTAVIANO SOARES, CGSG PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. INFRAESTRUTURA INCOMPLETA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DAS VENDEDORAS. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. MULTA CONTRATUAL INVERTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de resolução de contrato de promessa de compra e venda de lote urbano em empreendimento habitacional, reconhecendo inadimplemento contratual das rés pelo não cumprimento do prazo de entrega das obras de infraestrutura, especialmente quanto à rede elétrica. A sentença determinou a devolução integral dos valores pagos pelos autores e aplicou multa de 25% em favor dos consumidores, com base na inversão da cláusula penal prevista contratualmente apenas para o inadimplemento do comprador. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o atraso na entrega da rede elétrica caracteriza inadimplemento contratual das rés; (ii) estabelecer se é devida a devolução integral das quantias pagas pelos autores em razão da resolução contratual; (iii) determinar se é válida a inversão da cláusula penal prevista apenas para o inadimplemento dos compradores, aplicando-se a multa às vendedoras. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica estabelecida no contrato de promessa de compra e venda possui natureza consumerista, sendo os autores consumidores finais e as rés fornecedoras do produto, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC. 4. As rés assumem contratualmente a obrigação de concluir as obras de infraestrutura, incluindo rede elétrica, nos termos de cláusula contratual e em razão da disciplina do art. 2o, §5o, da Lei no 6.766/79. 5. O inadimplemento contratual é reconhecido diante da admissão pelas rés da não entrega da rede de energia elétrica no prazo estipulado, sendo essa obrigação essencial para a conclusão do empreendimento. 6. A justificativa de atraso pela suposta responsabilidade da concessionária de energia não afasta a responsabilidade das rés, por tratar-se de risco da atividade empresarial (art. 14, §3o, do CDC). 7. Ausente prova de suspensão contratual formal ou de fato justificável para dilatação do prazo de entrega, não se aplica cláusula contratual genérica que previa possibilidade de extensão do prazo. 8. É cabível a resolução contratual por culpa das vendedoras nos termos do art. 475 do CC, com restituição integral dos valores pagos pelos compradores, não sendo demonstrado nenhum valor passível de retenção ou abatimento. 9. Aplica-se o Tema 971 do STJ para inverter a cláusula penal moratória, estipulada apenas para o inadimplemento do comprador, a fim de assegurar equilíbrio contratual e compensação por inadimplemento das rés. 10. A cláusula contratual que permite alteração unilateral do prazo por parte das vendedoras é abusiva e inaplicável, nos termos dos arts. 39, XII, e 51, XIII, do CDC. 11. A solidariedade entre as rés é reconhecida, pois ambas atuam como fornecedoras no mesmo contrato, com responsabilidade solidária pelos vícios e inadimplemento, conforme arts. 7o, parágrafo único, e 25, §§1o e 2o, do CDC. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. O atraso na entrega das obras de infraestrutura, especialmente da rede elétrica, configura inadimplemento contratual das vendedoras, autorizando a resolução do contrato. 2. É devida a restituição integral das quantias pagas pelos compradores, quando o inadimplemento decorre de culpa exclusiva das vendedoras. 3. Em contrato de adesão, aplica-se por analogia a cláusula penal prevista para o inadimplemento do comprador, também ao inadimplemento do vendedor, nos termos do Tema 971 do STJ. 4. Cláusula contratual genérica que prevê a possibilidade de dilatação do prazo de entrega, sem critérios objetivos e sem comunicação aos consumidores, é abusiva e inaplicável à luz do CDC. 5. A responsabilidade das vendedoras é solidária, pois ambas integram a cadeia de fornecimento e o mesmo contrato de promessa de compra e venda. ______________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, art. 475; CDC, arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, 14, §3o, 25, §§1o e 2o, 39, XII, 51, XIII; Lei 6.766/79, art. 2o, §5o; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 971, repetitivo. A recorrente alega violação ao artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei 6.766/1979, sustentando que o órgão julgador não levou em consideração que o objeto dos contratos de compra e venda cujas rescisões são debatidas nos autos refere-se a imóveis em loteamento, razão pela qual a controvérsia não poderia ser dirimida à luz, exclusivamente, do Código de Defesa do Consumidor. Aduz, assim, inexistir fundamento plausível para sua responsabilização no caso dos autos. Colaciona ementas de julgados com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece trânsito, seja quanto à tese de ofensa ao artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei 6.766/1979, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a apreciação das razões recursais, em verdade, demanda o reexame dos fundamentos do acórdão tomados com lastro nas cláusulas contratuais e nas peculiaridades fático-probatórias do caso concreto. Incidem, assim, os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012